Tribunal: TJES
Processo: 5006454-91.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006454-91.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALINE TEIXEIRA CAMARA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SIMPLES DECLARAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ART. 506 DO CPC. REFORMA DA FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAR A PENALIDADE. ART. 282, §§ 6º e 7º, DO CTB. LEI Nº 14.071/20. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EXPEDIDA ALÉM DO PRAZO DE 180 DIAS. TEMPUS REGIT ACTUM. PROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela autarquia estadual de trânsito em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a transferência de pontuação de infração de trânsito para o prontuário de terceiro e, consequentemente, anular o ato de cancelamento da permissão para dirigir da autora. O recorrente sustenta a preclusão administrativa e a legalidade do ato sancionatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em: (i) aferir a viabilidade da indicação do condutor infrator em sede judicial com base em prova documental unilateral; (ii) verificar a ocorrência da decadência do direito de aplicar a penalidade em razão do decurso do prazo para expedição da notificação de penalidade, conforme as alterações da Lei nº 14.071/20.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A indicação de condutor em juízo exige prova cabal que afaste a presunção de legitimidade do ato administrativo. A simples declaração de terceiros, desacompanhada de outros elementos, não basta para tal fim. Ademais, é vedada a transferência de encargos para quem não figura no polo passivo da demanda (
Art. 506, CPC
). 2. No entanto, verifica-se a ocorrência da decadência. A Lei nº 14.071/20 estabeleceu o prazo de 180 dias para a expedição da notificação de penalidade (
Art. 282, § 6º, CTB
). 3. No caso, a infração é de 2018, mas a notificação de penalidade foi expedida apenas em 13/04/2023, quando a nova norma já estava em vigor. Pelo princípio do
tempus regit actum
, a inobservância do prazo legal implica a decadência do direito de punir do Estado (
Art. 282, § 7º, CTB
).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a anulação do cancelamento da PPD por fundamento diverso (decadência). Dispositivos relevantes citados: Art. 257, § 7º e Art. 282, §§ 6º e 7º do CTB; Art. 506 do CPC.

RELATÓRIO

Aline Teixeira Camara ajuizou ação de obrigação de fazer em face do DETRAN/ES, alegando que sua permissão para dirigir foi cancelada em virtude de uma infração de trânsito ocorrida em 12/12/2018 (Auto nº R422612073), a qual afirma não ter cometido, indicando seu ex-cônjuge como o real condutor. Alega, outrossim, a decadência do direito de aplicar a penalidade, pelo descumprimento dos prazos previstos no CTB.

A autarquia ré apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade e incompetência. No mérito, defendeu que o prazo para indicação do condutor é preclusivo na esfera administrativa e que o procedimento sancionatório observou a legalidade.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, acolhendo a tese de que a preclusão administrativa não impede a prova judicial da autoria da infração, determinando a transferência da pontuação para o terceiro indicado e a anulação do cancelamento da CNH provisória.

O DETRAN/ES interpôs recurso inominado reiterando as teses defensivas e pugnando pela reforma total do julgado. Contrarrazões apresentadas pela recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da indicação do condutor em juízo e da presunção de legitimidade.
Embora a jurisprudência admita a indicação de condutor na via judicial, tal medida não pode ser banalizada. O Art. 257, § 7º, do CTB estabelece rito próprio para a identificação administrativa, cuja inércia gera a responsabilidade do proprietário. Para romper a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, exige-se prova robusta.

No caso concreto, a única prova produzida foi uma autodeclaração do suposto infrator. Tal documento, por ser unilateral e produzido anos após o evento fático, não possui força probante suficiente para desconstituição do registro oficial. Além disso, o Sr. Wilker Santos Oliveira não é parte no processo, o que impede que a sentença produza efeitos em seu desfavor (transferência de pontos), sob pena de violação direta ao Art. 506 do CPC (
"A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é proferida, não prejudicando terceiros"
).

Nesse sentido, o entendimento deste TJES orienta que a simples declaração de interesse particular não supre a necessidade de prova técnica ou flagrante de erro no ato administrativo. Portanto, inviável a manutenção da sentença por este fundamento.

Da decadência do direito de aplicar a penalidade.
Todavia, o pleito de nulidade do cancelamento da habilitação deve ser mantido por outro fundamento jurídico: a decadência.

A Lei nº 14.071/20, que entrou em vigor em 12/04/2021, introduziu o § 6º ao Art. 282 do CTB, estabelecendo prazos peremptórios para a expedição da notificação de penalidade: 180 dias (em regra) ou 360 dias (caso haja defesa prévia). O § 7º do mesmo dispositivo é claro ao prever que o descumprimento desses prazos implica a
decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade
.

Em certo ponto, a jurisprudência realmente tem se inclinado no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa da referida legislação. Nesse aspecto, não poderia se considerar o prazo decadencial de 180 com termo inicial, no caso dos autos, da data do cometimento da infração (12/12/2018), uma vez que o referido termo inicial é anterior a alteração legislativa.

Ocorre, que o caso dos autos é de aplicação do princípio do
tempus regit actum
ou do isolamento dos atos processuais. Vale dizer, no momento da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (13/04/2023) a referida legislação já estava em vigor, de modo que a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir fora do prazo de 180 dias, configura decadência do direito de aplicação da penalidade.

Nesse sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

Ação anulatória de ato administrativo - Requerente que pretende a anulação da autuação por infração de trânsito cometida durante o período de permissão para dirigir em razão do decurso do prazo de 180 dias para expedição da notificação de penalidade – Infração cometida em 11/05/2021 – Notificação de penalidade expedida em 26/11/2021 – Decurso do prazo previsto no artigo 282 do CTB – Hipótese que implica na decadência do direito de aplicar a penalidade, nos termos do artigo 282, § 7º, do CTB – Recurso provido". (TJ-SP - RI: 10037046020228260510 Rio Claro, Relator: Caio Cesar G. Almeida Bueno, Data de Julgamento: 24/04/2023, Data de Publicação: 24/04/2023)

Assim, configurada a decadência do direito de aplicar a penalidade de cancelamento da permissão para dirigir, a procedência do pedido de anulação do ato é medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de procedência que anulou o cancelamento da permissão para dirigir da autora, contudo, por fundamento diverso, qual seja, o reconhecimento da decadência do direito de aplicar a penalidade (Art. 282, § 7º, do CTB).

Fica retificada a numeração do AIT na sentença para R422612073, por tratar-se de erro material. Fica afastada a determinação de transferência de pontuação para o prontuário de terceiro, diante da decadência reconhecida e da impossibilidade de afetar esfera jurídica de quem não é parte na lide.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)